Tribunal: TJMT
Processo: 1025995-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1025995-20.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), KAIO CESAR MARTINS BORGES (RECORRENTE), CAIRO ROBERTO TORQUATO BENTO (RECORRENTE), NELSON DIAS DE MORAIS - CPF: 101.150.561-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), CAIRO ROBERTO TORQUATO BENTO - CPF: 040.770.611-99 (RECORRENTE), CHRISTIANE OLIVEIRA HEITOR DE MENDONCA - CPF: 699.302.441-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSCELINO LIRA DE OLIVEIRA - CPF: 396.191.331-53 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIO CESAR MARTINS BORGES - CPF: 037.015.781-84 (RECORRENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECORRENTE:- CAIRO ROBERTO TORQUATO BENTO

- KAIO CESAR MARTINS BORGES

RECORRIDO:- MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – 1. PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIAIS –PROVAS COLHIDAS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL – INOCORRÊNCIA – DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA POLICIAL RATIFICADO EM JUÍZO – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – 2. PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS QUE AFIRMAM QUE O CRIME FOI PERPETRADO MEDIANTE PROMESSA DE PAGA OU RECOMPENSA – QUALIFICADORA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É possível a pronúncia do imputado com fundamento em indícios oriundos de provas colhidas no inquérito policial, tendo em vista que a decisão não possui natureza condenatória, mas apenas provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme dispõe o art. 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

2. A possibilidade de afastamento da qualificadora da decisão de pronúncia, somente será possível, quando esta estiver totalmente desconectada do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, mostrando-se improcedente e descabida. Inteligência do Enunciado 02/TJMT.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

jp-ke

RECORRENTE:- CAIRO ROBERTO TORQUATO BENTO

- KAIO CESAR MARTINS BORGES

RECORRIDO:- MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto por
Cairo Roberto Torquato Bento
e
Kaio Cesar Martins Borges
, visando anular a decisão de pronúncia proferida nos autos n.o 0005040-65.2012.8.11.0064, Código: 607201, pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que os pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, dando-os como incursos nas sanções do art. 121, § 2°, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri (Id. 69482985).

Nas razões (Id. 69482988), a defesa requer a reforma da decisão que pronunciou os recorrentes, pleiteando a impronúncia nos termos do artigo 414 do CPP. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da qualificadora “
mediante paga ou promessa de recompensa
”, ao fundamento de que a partir da impronuncia inexiste a possibilidade de sua manutenção.

As contrarrazões (Id. 69482989) é pelo desprovimento do recurso em sentido estrito, a fim de manter inalterada a r. decisão de pronúncia, para que seja o recorrente submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Na fase do art. 589 do CPP, a autoridade judiciária manteve a decisão vergastada, pelos fundamentos fáticos e jurídicos nela expostos (Id. 69482990).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer da lavra da Dra. Silvana Correa Vianna (Id. 71823972), é pelo desprovimento
do vertente recurso, para manter incólume a r. decisão monocrática.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021